Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PRIVADO. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO DISTRITO FEDERAL. NEGATIVA DO SUS. AUSÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS. PACIENTE. OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A saúde, indispensável para concretização do direito à vida, está inscrita entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, sendo um direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante inscrito nos arts. 5o, 6o e 196, todos da Constituição Federal.

2. Deve ser assegurado ao paciente que necessita de internação em leito de UTI, mas não dispõe de recursos suficientes para custear o tratamento em hospital particular, o direito de ser internado em estabelecimento hospitalar da rede pública ou, se indisponível, da rede hospitalar privada, custeada pelo Poder Público, em atenção ao disposto nos arts. 204 e 207, II e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

3.O termo inicial da obrigação do Distrito Federal em custear os gastos da internação em UTI na rede privada apenas se iniciou, no caso dos autos, com a ciência do Ente Distrital da decisão liminar que determinou a providência.

4. No caso concreto, contudo, deve-se considerar que o Autor foi levado ao hospital particular por escolha da própria família, sem tentativa de atendimento prévio na rede pública, tampouco inclusão do nome do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, o que afasta a responsabilidade do Distrito Federal de custeio das respectivas despesas hospitalares.

5. Apelação conhecida e não provida.